Tribunal: STF
Processo: RE 996476
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário interposto, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    ‘Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    I – Cobrança de taxa de conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços.
    II – Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
    III – Os princípios impostos à Administração Pública foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e logradouros públicos, própria dos impostos.
    IV – A harmonia entre os Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios, conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual.
    V – Afronta ao art. 160, inciso II, e §2º, da Constituição Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta Política.
    VI – Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente’.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, e §1º , da Carta. Sustenta que: (i) é çegaç a taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Afirma que a instituição da referida taxa decorre de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição dos contribuintes; (ii) a base de cálculo da taxa não possui identidade com a base de cálculo do IPTU. Requer seja reconhecida a constitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Alternativamente, pleiteia sejam modulados os efeitos do acórdão recorrido, alegando razões de segurança jurídica.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    ‘Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido. 1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103). 2. Agravo ao qual se nega provimento’. (ADI 1663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli
    A pessoa do Prefeito, portanto, não se confunde com a do Município para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Dessa forma, é manifesta a ilegitimidade recursal do Município de São Bernardo do Campo para a interposição do presente recurso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso”.
    A parte agravante sustenta que: (i) cabe ao Município, ente federativo, a defesa do interesse público primário, por intermédio de seus procuradores, e não exclusivamente ao Prefeito, titular de mandato temporário; (ii) o Prefeito não possui capacidade postulatória, não podendo interpor recurso; (iii) a Lei nº 9.868/1999 não faz nenhuma menção a respeito da legitimidade recursal. Defende, por fim, a existência de legitimidade recursal do Município.
    Assiste razão à parte agravante. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade recursal do Município para interpor recurso contra acórdão proferido em controle normativo abstrato realizado pelo Tribunal de Justiça estadual.
    Reconsidero a decisão monocrática agravada para conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Município de São Bernardo do Campo/SP. 
    Decido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    I – Cobrança de taxa de conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços.
    II – Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997; n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
    III – Os princípios impostos à Administração Pública foram desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e logradouros públicos, própria dos impostos.
    IV – A harmonia entre os Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios, conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição Estadual.
    V – Afronta ao art. 160, inciso II, e §2º, da Constituição Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 dessa mesma Carta Política.
    VI – Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, e § 1º , da CF. Sustenta que: (i) é legal a taxa de conservação de vias e logradouros públicos; (ii) a instituição da referida taxa decorre de serviço público específico e divisível, prestado ou colocado à disposição dos contribuintes; (iii) a base de cálculo da taxa não possui identidade com a base de cálculo do IPTU. Requer seja reconhecida a constitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Alternativamente, pleiteia sejam modulados os efeitos do acórdão recorrido, alegando razões de segurança jurídica.
    Quanto ao mérito, pontuo que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do RE 576.321-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” (RE 576.321-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para reconhecer a legitimidade recursal do Município e, no mérito, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, negar provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator